Tribunal: TJMT
Processo: 1004932-31.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004932-31.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), CEZAR GALVAN - CPF: 296.745.739-68 (EMBARGANTE), ANA MARIA MORELATTO GALVAN - CPF: 518.266.829-53 (EMBARGANTE), LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - CPF: 708.499.008-91 (EMBARGADO), LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - CPF: 708.499.008-91 (ADVOGADO), GALVAN & MORELATTO LTDA - ME - CNPJ: 70.426.465/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1004932-31.2023.811.0000

EMBARGANTE:
CEZAR GALVAN E ANA MARIA MORELATTO GALVAN

EMBARGADO:
LORIVAL FERNABDES STRINGHETA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
CEZAR GALVAN E ANA MARIA MORELATTO GALVAN

contra acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença nº 0006195-27.2002.8.11.0041 - 72389, Processo n. 193/2002, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se determinou a suspensão da CNH e Passaporte dos agravantes.

O embargante alega que “
a questão posta nos autos não se resume apenas a indevida suspensão das carteiras de habilitação e passaportes dos agravantes/embargantes – matéria essa, como dito anteriormente, já brilhantemente enfrentada por Vossa Excelência em seu voto. Ao contrário, atine-se também à cristalina configuração da ocorrência de prescrição intercorrente no curso do processo originário por pura desídia do exequente/agravado/embargado. E sobre isso, que é também o ponto principal do recurso de Agravo de Instrumento, o Acórdão proferido foi omisso, pois sequer adentrou ao debate dessa questão, deixando de analisar os fatos que o comprovam.
”.

Argumenta que
“o Acórdão não enfrentou todos os argumentos deduzidos pelos embargantes no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pela ilustre Desembargadora, incidindo no artigo 489, § 1º, inciso IV do CPC, justificando, assim, a interposição destes aclaratórios com suporte no artigo 1.022, inciso II e seu parágrafo único, inciso II, do mesmo diploma processual.
”.

Em suma, requer o provimento do embargos (ID.
167713185
).

O embargado se manifestou pela rejeição. (ID.
168997664
).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
CEZAR GALVAN E ANA MARIA MORELATTO GALVAN

contra acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença nº 0006195-27.2002.8.11.0041 - 72389, Processo n. 193/2002, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se determinou a suspensão da CNH e Passaporte dos agravantes.

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“
[...] Nos termos do art. 139, IV, do CPC, pode o juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Conforme entendimento deste TJ: “

É possível a adoção de meios executivos atípicos, como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do executado, bem como o bloqueio de cartões de crédito e débito, desde que verificada a existência de indícios de que o devedor tenha patrimônio a cumprir a obrigação e que as medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão fundamentada, observada a proporcionalidade e razoabilidade.” (N.U 1004284-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021).

Portanto, para o deferimento das medidas, deve-se ter evidente nos autos elementos que apontem ocultação de patrimônio, fraude à execução, etc, o que, a princípio, não se depreende dos autos.

O deferimento da suspensão da CNH e passaporte, bem como bloqueio de cartão de crédito, afetariam o direito de locomoção e sustento dos executados, o que afrontaria, assim, a dignidade da pessoa humana, até que se comprova, certamente, que ajam de má-fé.

Ademais, as medidas puniriam os executados e não, necessariamente, solucionariam a questão central, que é, até o momento, a ausência de patrimônio.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS – PROCESSO ELETRÔNICO – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH), APREENSÃO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR – ARTIGO 139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE AOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o feito tramita via PJE, não há necessidade de instruir o Agravo com as peças elencadas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC (§5º do mesmo dispositivo). As medidas atípicas adotadas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição. A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana.” (N.U 1003118-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DA AGRAVADA ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5º, XV, da CF/88. O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor. No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que a Agravada esteja ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possui bens para saldar a dívida executada. O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito da executada, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.” (N.U 1016201-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).

Por conseguinte, é assente na jurisprudência do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica nos autos.

Cito precedentes:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de nº. 03 ? f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de nº. 03 ? f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'?, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz". 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.894.534/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 23/5/2022.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE INÉRCIA DO CREDOR. EQUÍVOCO IMPUTADO AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 7/STJ. JULGADO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A conclusão no sentido de que não transcorreu o prazo prescricional, pois a parte exequente não teria sido desidiosa, mas agido dentro do prazo legal, foi fundada em fatos e provas - aplicação da Súmula 7/STJ. 2. É sabido que "é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 23/5/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp n. 1.552.863/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 30/3/2020.)

Ademais, o reconhecimento da prescrição demandará a análise minuciosa do quadro fático-processual, a fim de aferir se, realmente, houve culpa da máquina judiciária (Súmula 109 do STJ) na extrapolação desarrazoada do prazo prescricional.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso para afastar a decisão que determinou a suspensão dos documentos de CNH e Passaporte dos Agravantes.

É como voto.”.

A parte embargante devolve as mesmas matérias, como se agravo ou recurso especial fosse, sem apontar qualquer vício a ser aferido em embargos de declaração.

Logo, na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“
[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023